Tribunal: STF
Processo: CJ 6411
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-24
Data de publicação: 1983-08-24

Ementa:
SERVIDORES DO ESTADO DO AMAZONAS SUJEITOS AO REGIME DA C.L.T.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PLEITEANDO GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA.
INEXISTÊNCIA, NA REFERIDA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DO REGIME ESPECIAL
PREVISTO NO ART-106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO
CONHECIDO PARA DECLARAR-SE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO.